Tribunal: TJMT
Processo: 1007106-04.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007106-04.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDSON PAULO QUATRIN - CPF: 595.712.410-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISIO QUATRIN - CPF: 078.669.760-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN - CPF: 936.675.400-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - E
MBARGOS À EXECUÇÃO – CASO FORTUITO – FATORES CLIMÁTICOS - COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO - INOCORRÊNCIA - ERRO -
PREMISSA EQUIVOCADA - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa incorreta.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
.
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante,

cuja pretensão recursal

objetivava afastar

o inadimplemento contratual, com fundamento na teoria da imprevisão

e na onerosidade excessiva.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de omissão quanto ao entendimento equivocado de que a pandemia gerada pelo Coronavírus, não seria suficiente para aplicação da teoria da imprevisão. No ponto, diz que a pandemia encaixa-se no conceito único de força maior e caso fortuito, constituindo causa excludente de responsabilidade civil e contratual, como também, possibilita a revisão temporária do contrato para restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes.

Assenta que a existência de premissa equivocada em que não havendo configuração da teoria da imprevisão, não há que se falar em afastamento da mora, porque restou demonstrado que o inadimplemento decorreu de caso fortuito, e, por isso, deve ser afastada a multa contratual.

Pede, assim, pelo acolhimento dos embargos a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

A embargada apresentou as contrarrazões no Id n. 154362171,

pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de

fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta a presença de omissão e premissa equivocada no acórdão embargado, por não ter acolhido a tese quanto à aplicação da teoria da imprevisão no caso, pelo fato de que a pandemia, considerada evento fortuito, afetou as suas atividades, devendo ser afastada a responsabilidade pela multa contratual.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial, de sorte que, cabem embargos de declaração, "
quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada
”, sendo opostos para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa incorreta.

Nesse contexto, não há qualquer premissa equivocada
na
ratio decidendi
do acórdão embargado, ao afastar a aplicação da teoria da imprevisão, ancorada na ocorrência de caso fortuito,

em razão da crise gerada pela pandemia às atividades da empresa executada.

No ponto, restou consignado que
a revisão/rescisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, impondo-se a análise da natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual, especialmente, quando o alegado evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica desenvolvida.

Nesse contexto, afastou-se a aplicação da teoria, por ausência de comprovação de que a
crise econômica gerada pela pandemia afetou as atividades da empresa, vez que o pedido de recuperação judicial precede ao período pandêmico, pautando-se a embargante em alegações genéricas e evasivas.

Confira:

“ [...]In casu, o apelante apenas alegou de forma genérica os efeitos negativos da pandemia, não demonstrou de forma concreta o impacto na relação contratual entabulada entre as partes, tampouco a impossibilidade do exercício das atividades desenvolvidas em razão das medidas sanitárias do combate ao novo coronavírus.

Ora, certo que a pandemia trouxe efeitos negativos tanto para o contratante quanto para o contratado, no entanto, o que não se evidencia é o desequilíbrio econômico-financeiro imoderado, a legitimar a intervenção no contrato a fim de que sejam restabelecidos os elementos econômico e financeiro das partes para que se adequem às novas condições [...]
” Id. 151737151

Assim é que, afastado o caso fortuito, como fundamento da mora, não há que se falar em excludente de responsabilidade, bem como premissa equivocada, vez que a inadimplência decorre do injustificado descumprimento do negocio jurídico, a incidir os encargos da mora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023